Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702617-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE FENELON TORMIM APELADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CSDPDF, DISTRITO FEDERAL, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 24217805) interposta por DANIELLE FENELON TORMIM (Impetrante), em face da sentença (ID24217800) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, impetrado pela Apelante contra ato praticado pela PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – CSDPDF, que denegou a segurança e condenou a Impetrante ao pagamento das custas processuais. Esta Relatoria com vista a propiciar maior segurança na formação do seu livre convencimento para julgamento da causa, pelo despacho de ID 28822366 determinou à Autoridade Coatora prestar esclarecimentos sobre a sua motivação para não ter ofertado todas as unidades vagas, principalmente as do NAJ/Paranoá, como disponíveis, para a remoção definitiva da Apelante. A Autoridade Impetrada prestou os esclarecimentos solicitados por esta Relatoria (ID 30009343); e os autos retornaram conclusos para julgamento. No entanto, não foi oportunizado à Apelante a manifestar sobre as considerações apresentada pela Autoridade Apelada, conforme preconiza o art. 10 do CPC (ID 31247101). Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE para, querendo, manifestar-se sobre as informações apresentadas pela Autoridade Coatora no ID 30009343, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2022 16:56:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador